Tribunal: STF
Processo: Rcl 4980
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: LEGITIMIDADE. Recursal. Falta. Recurso interposto pelo 
   Ministério Público do Trabalho contra decisão de ministro do 
   Supremo. Legitimação exclusiva do Procurador-Geral da República 
   para atuar na Corte. Agravo manifestado em reclamação respeitante 
   a ação civil pública proposta pelo mesmo Ministério Público do 
   Trabalho. Irrelevância. Agravo não conhecido. Aplicação do art. 
   46 da LC nº 75/93. Precedentes. Incumbe apenas ao 
   Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério 
   Público perante o Supremo Tribunal Federal, não tendo, outro 
   representante seu, legitimação para recorrer de decisão da Corte,
   ainda quando tenha funcionado na causa nas demais instâncias.